Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1259/STJ. AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público e negou provimento ao recurso da defesa, sendo o ora embargante condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo e munições (arts. 12, caput, e 16, § 1o, I, da Lei 10.826/03), e, ao final, aplicando o concurso material. O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1259/STJ, que trata da absorção do crime de posse de arma em contexto de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por ausência de manifestação expressa sobre a tese da absorção do crime de posse irregular de arma de fogo pelo crime de tráfico de drogas, à luz do Tema Repetitivo 1259/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado, ao reconhecer o concurso material de penas, examinou a autonomia entre os crimes de tráfico e de posse de arma e munições, diante da ausência de vínculo subjetivo ou de unidade de desígnios entre as condutas.
4. A ameaça realizada por meio de aplicativo de mensagens contra usuária insatisfeita com a droga adquirida não comprova, por si só, a utilização da arma com finalidade de garantir o comércio ilícito de entorpecentes.
5. A ausência de menção expressa ao Tema Repetitivo 1259/STJ não caracteriza omissão quando o fundamento de mérito foi devidamente enfrentado de forma implícita ou explícita.
6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.